Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Númerodo processo: 0702500-21.2026.8.07.0000 Classejudicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Antes de analisar o pedido liminar, solicite-se informações à Autoridade Coatora sobre a aventada omissão. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA,DF,29 de janeiro de 2026 13:49:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator